Tribunal: TCU
Processo: 007.507/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria da Sra. Maria Cleide de Sousa Santos, emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram que os proventos foram calculados com base na média das remunerações contributivas quando deveriam ser necessariamente calculados com base na totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e reajustados na mesma proporção e índice que os servidores em atividade (integralidade e paridade); Considerando que, conforme consta nos atos do e-Pessoal, a interessada ingressou no serviço público em cargo efetivo antes de 31 de janeiro de 2003 e não optou pelo Regime de Previdência Complementar instituído pelo § 16 do artigo 40 da Constituição Federal; Considerando que o art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 estabelece que o servidor que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e não tenha feito a referida opção fará jus à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, com reajuste pela regra da paridade; Considerando que, nos termos do § 2o, inciso I, do citado artigo, o valor das aposentadorias para esses servidores deve corresponder à totalidade da remuneração no cargo efetivo, observado o disposto no § 8o do art. 4o, enquanto o inciso II reserva o cálculo pela média apenas aos demais servidores e segurados do RGPS; Considerando que os proventos em questão deveriam ter sido definidos com base na integralidade e paridade (art. 20, § 2o, I), em vez de serem apurados com base na média das remunerações (art. 20, § 2o, II); Considerando que a jurisprudência deste Tribunal, consolidada nos Acórdão 23/2023-TCU-Primeira Câmara (relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira), 9.379/2024-TCU-1a Câmara (relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus) e 2.040/2024-TCU-2a Câmara (relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo), não permite a opção entre as regras de cálculo nesses casos; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Cleide de Sousa Santos; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.507/2026-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Cleide de Sousa Santos (XXX.510.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com fundamento no art. 262 do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.